Tribunal: TJBA
Processo: 8002045-72.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002045-72.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR DOS SANTOS PAULA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à declaração de nulidade do ato administrativo que suprimiu, de forma unilateral, o pagamento do adicional de insalubridade anteriormente percebido. Os apelantes, lotados na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), alegam que a Administração Pública deixou de observar o devido processo legal, ausente qualquer procedimento administrativo prévio ou laudo técnico atualizado que comprovasse a cessação das condições insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a supressão do adicional de insalubridade sem instauração de processo administrativo prévio e sem produção de novo laudo técnico; (ii) determinar se os servidores fazem jus ao restabelecimento da verba suprimida e ao pagamento das parcelas retroativas, com os devidos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública, embora detenha poder de autotutela, deve observar o contraditório e a ampla defesa quando o ato administrativo impacta direitos individuais, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmula 473) e do STJ.

4.

A supressão do adicional de insalubridade, implementada em julho de 2015, deu-se sem notificação prévia dos servidores, sem processo administrativo formal e sem laudo técnico que atestasse a eliminação das condições insalubres, violando os princípios constitucionais do devido processo legal.

5.

Os documentos constantes nos autos demonstram a percepção regular da verba por parte dos autores, inclusive com base em laudos técnicos válidos, sem que tenha sido comprovada qualquer alteração fática ou ambiental das funções desempenhadas.

6.

O único laudo técnico apresentado é posterior ao corte da vantagem, o que confirma a ausência de respaldo técnico contemporâneo ao ato administrativo impugnado.

7.

A legislação estadual (art. 86 da Lei Estadual nº 6.677/94 e art. 7º, §1º, do Decreto Estadual nº 16.529/2016) exige a demonstração de condições insalubres e emissão de laudo atualizado para concessão ou modificação do adicional, ônus não observado pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode suprimir o adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2.

A ausência de laudo técnico atualizado que comprove a cessação das condições insalubres invalida o ato de supressão da vantagem.

3.

É devido o restabelecimento do adicional de insalubridade e o pagamento das parcelas retroativas desde o corte indevido, com os encargos legais correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 86; Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 7º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, AgInt no REsp 2.119.570/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.08.2024, DJe 20.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0501244-77.2019.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002045-72.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante ELIOMAR DOS SANTOS PAULA e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator